Tribunal: TJPA
Processo: 0807396-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807396-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: POLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: MICHIO SATO, ILMA IUMI OKABE SATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO DECORRENTE DO ALEGADO PERECIMENTO DE BENS CONSTRITOS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que, ao chamar o feito à ordem nos autos de embargos de terceiro, reconheceu vício processual decorrente da ampliação indevida do objeto da demanda para veicular pretensão indenizatória relativa ao alegado perecimento de bens penhorados, declarando a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e restringindo a execução às verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a veiculação de pretensão de ressarcimento pecuniário decorrente do alegado perecimento de bens constritos no âmbito de embargos de terceiro; e (
ii
) se a decisão que reconheceu a impossibilidade de execução da sentença dos embargos de terceiro para fins indenizatórios afronta a autoridade da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de terceiro possuem objeto específico e cognição limitada, destinando-se exclusivamente à desconstituição ou à prevenção de constrição judicial indevida sobre bens de quem não integra a relação processual originária, conforme dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil.

4. A natureza constitutivo-negativa da ação impede a ampliação de seu objeto para abarcar pretensões condenatórias de perdas e danos, as quais demandam cognição exauriente e devem ser deduzidas em ação autônoma.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os embargos de terceiro têm por finalidade apenas afastar constrição judicial indevida, sendo inadmissível a cumulação de pedidos indenizatórios estranhos à natureza da ação.

6. A invocação da coisa julgada material não autoriza a atribuição de eficácia condenatória ao título judicial formado em embargos de terceiro para além dos limites objetivos da demanda, especialmente quando a pretensão ressarcitória decorre de alegado perecimento do bem constrito e exige apuração própria quanto à responsabilidade e à extensão do dano.

7. Inexistência de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, uma vez que a controvérsia relativa aos limites da ação de embargos de terceiro foi objeto de debate ao longo da tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de terceiro possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente à desconstituição ou à prevenção de constrição judicial indevida sobre bem de terceiro, não se prestando à veiculação de pretensão condenatória de perdas e danos.
”. “2.
A coisa julgada formada em embargos de terceiro não autoriza a execução de obrigação indenizatória decorrente do alegado perecimento do bem constrito, devendo eventual pretensão ressarcitória ser deduzida em ação autônoma.
”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interpost
o
por
POLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
em face da decisão monocrática que conheceu e neg
o
u
provimento ao Agravo de Instrumento, nos autos em que litigam contra
MICHIO SATO
e
ILMA IUMI OKABE SATO
.

A
decisão recorrida

(
id
21879289)
,
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, ao chamar o feito à ordem nos autos dos Embargos de Terceiro, reconheceu a existência de vício insanável no procedimento e declarou nulos os atos processuais praticados após a sentença, por entender que, naquela demanda, houve indevida ampliação do objeto dos embargos para veicular pretensão indenizatória referente ao alegado perecimento dos grãos penhorados.

Assentou est
a
Relatora que os embargos de terceiro possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente ao desfazimento ou à prevenção de constrição judicial ilegítima sobre bem de terceiro, não se prestando à apuração e ao
arbitramento de perdas e danos, os quais devem ser pleiteados em ação própria.

Com base nessa fundamentação, concluiu
-se
pela impossibilidade de cumprimento da sentença dos embargos de terceiro para fins de ressarcimento do valor atribuído à mercadoria, no importe de R$ 223.346,41, razão pela qual manteve integralmente a decisão agravada e declarou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra o indeferimento da tutela recursal.

Em suas
razões recursais

(id
22932385
)
, a agravante sustenta em síntese
,
que a controvérsia teve origem em decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 0009093-38.2008.8.14.0301, a qual, ao reconhecer vício insanável no procedimento, declarou nulos os atos posteriores à sentença, restringindo a execução apenas às custas e aos honorários advocatícios
.

Defende
que não houve arbitramento de indenização em sede imprópria, mas mera conversão em pecúnia do valor dos bens penhorados e perecidos, sendo descabida a exigência de ajuizamento de nova ação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo
.

Argumenta
que havia acervo probatório suficiente para demonstrar o valor da mercadoria, sendo desnecessária a realização de perícia
, e,
que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada material e à segurança jurídica, ao desconsiderar o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro
.

A
o final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão monocrática e afastamento da nulidade dos atos processuais praticados após a sentença proferida nos embargos de terceiro.

Em
contrarrazões
(
id 23427112
)
, os agravados suscitam, preliminarmente, a manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, ao argumento de que a recorrente teria se limitado a reiterar teses já deduzidas anteriormente, sem enfrentar os fundamentos adotados p
or esta relatoria
, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.021, § 1º, do CPC
.

N
o mérito, defendem que o agravo interno não merece
prosperar, porquanto a pretensão indenizatória deduzida pela agravante não poderia ser veiculada em embargos de terceiro, dado o caráter especial e a cognição limitada dessa ação, sustentando, ainda, a inexistência de ofensa à coisa julgada
.

A
o final, requerem o não conhecimento do agravo interno, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão
agravada
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Em
preliminar
, cumpre registrar que as contrarrazões suscitam ausência de impugnação específica e
afronta ao princípio da dialeticidade recursal
, ao argumento de que o agravo interno teria reproduzido fundamentos já expendidos em peças anteriores, sem atacar adequadamente a
ratio

decidendi
da decisão monocrática.

Embora a preliminar mereça consideração, entendo que, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, é possível extrair da peça recursal insurgência minimamente compreensível contra o fundamento central do decisum, qual seja, a impossibilidade de discutir perdas e danos em embargos de terceiro e a alegada ofensa à coisa julgada.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar.

D
iante disso
, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal devolvida a esta Turma diz respeito à correção da decisão monocrática que manteve o
decisum
do Juízo de origem, o qual reconheceu vício processual na utilização dos embargos de terceiro como veículo para obtenção de ressarcimento pecuniário correspondente ao alegado perecimento de bens penhorados, assentando a necessidade de postulação indenizatória em ação autônoma.

A agravante sustenta, em essência, que não houve formulação de pretensão indenizatória estranha aos limites da ação de embargos de terceiro, mas apenas conversão em pecúnia dos bens constritos e não restituídos. Defende ainda, a incidência da coisa julgada material, ao argumento de que
o
decisum

proferid
o
nos embargos de terceiro
teria
transit
ado
em julgado, de sorte que não seria possível ao Juízo, anos depois, restringir a eficácia executiva do título, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Essas alegações constam expressamente da petição recursal, na qual a agravante afirma que a decisão recorrida manteve a nulidade dos atos executivos posteriores à sentença dos embargos de terceiro e insiste em que a controvérsia estaria coberta pela autoridade da coisa julgada.

Não assiste razão à agravante.
Explico.

Inicialmente, pontuo que não procede a alegação de violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, suscitada sob o fundamento de decisão surpresa. Dispõem esses dispositivos:

Art. 9º.
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A matéria debatida, limites objetivos dos embargos de terceiro, impossibilidade de veiculação de pretensão indenizatória e necessidade de ação própria, integrou o núcleo da controvérsia processual desde a origem, tendo sido frontalmente debatida no agravo de instrumento, nas contrarrazões e na própria decisão monocrática, inexistindo fundamento estranho ao contraditório já instaurado nos autos.

Não se verifica, portanto, surpresa processual apta a macular o
decisum.

No
mérito
propriamente dito, vê-se ressalta-se que o
s embargos de terceiro, por sua conformação legal, possuem objeto específico e cognição delimitada. O art. 674 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer:

Art. 674.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A norma, como se vê, não autoriza ampliação do espectro cognitivo da demanda para abarcar pretensão condenatória autônoma de perdas e danos. O fim próprio da ação é a desconstituição ou inibição do ato constritivo incompatível com a posse ou com o direito do terceiro, e não a liquidação de prejuízos materiais supostamente derivados da constrição.

Esse mesmo entendimento
era o constante no
art. 1.046 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação originária, cuja redação igualmente já revelava que o remédio processual se destinava à manutenção ou restituição do bem apreendido judicialmente, e não à condenação indenizatória
.

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme nesse exato sentido.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato.
2. Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais.
3. Recurso especial desprovido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.703.707 - RS (2017/0264895-1) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25 de maio de 2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Os embargos de terceiros tem como finalidade única afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte no processo, não sendo possível ampliar a cognição realizada, razão pela qual não deve ser admitida a denunciação da lide. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.086.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS
- CANCELAMENTO DAS PENHORAS QUE INCIDIAM SOBRE O IMÓVEL - PERDA DE OBJETO.
1. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à desconstituição do ato de constrição judicial. 2. Canceladas as penhoras incidentes sobre o imóvel, é inegável a prejudicialidade do recurso especial, ficando o exercício de eventual direito de reintegração na posse reservado às vias ordinárias.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp 912.227/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010)

Essa compreensão se mostra inteiramente consentânea com a natureza do instituto processual em discussão.

A tese central da agravante busca deslocar o debate para o plano da coisa julgada. Invoca, para tanto, o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 502 do CPC, segundo o qual:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Também menciona o art. 503 do CPC, que dispõe:

Art. 503.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Todavia, a invocação desses dispositivos, no caso concreto, não conduz à reforma da decisão monocrática.
Explico.

A
autoridade da coisa julgada incide nos limites objetivos do que foi validamente decidido e dentro da moldura jurídico-processual própria da demanda em que proferido o pronunciamento jurisdicional.

Logo, n
ão é juridicamente possível extrair da coisa julgada efeitos que extrapolem o objeto cognoscível da ação, nem transformar, em fase executiva, uma tutela constitutivo-negativa típica dos embargos de terceiro em verdadeiro título condenatório indenizatório amplo, sobretudo quando a pretensão ressarcitória decorre de alegado perecimento de bens e demanda atividade cognitiva própria acerca de responsabilidade, extensão do dano e quantificação do prejuízo.

Em outras palavras, a imutabilidade da decisão de mérito não autoriza leitura ampliativa que atribua ao título judicial conteúdo incompatível com a natureza da ação em que foi formado.

A agravante insiste em afirmar que não houve pedido indenizatório, mas apenas conversão em pecúnia do bem indevidamente constrito, além de sustentar a suficiência dos documentos para apuração do valor da mercadoria
perecida.

Ainda assim, essa argumentação não supera o óbice nuclear da controvérsia. Seja qual for a nomenclatura conferida pela parte
(
“
ressarcimento”, “conversão em pecúnia”, “restituição do equivalente econômico”
)
, o que se pretende, em essência, é a imposição de prestação pecuniária substitutiva fundada no alegado perecimento dos bens.

Contudo,
essa pretensão, pela sua própria estrutura, transcende a finalidade típica dos embargos de terceiro, que é remover ou impedir a constrição. A substituição do bem por equivalente monetário, quando fundada em alegado dano decorrente de impossibilidade de restituição, reclama causa de pedir e pedido compatíveis com ação condenatória própria, sob contraditório pleno e cognição exauriente.

A decisão monocrática agravada, portanto, não merece reparo. Ela observou adequadamente a conformação legal dos embargos de terceiro e alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o respectivo objeto é limitado à desconstituição da constrição judicial, devendo eventual pretensão reparatória ser deduzida em ação própria.

A invocação da coisa julgada, por sua vez, não tem o alcance pretendido pela agravante, pois não autoriza que se empreste ao título judicial conteúdo condenatório incompatível com a natureza da ação originária, nem impede o reconhecimento de que a eficácia executiva do julgado deve ser compreendida nos limites objetivos que o ordenamento processual admite.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

d
o Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

in totum
a
D
ecisão
M
onocrática
,
conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/04/2026